Tribunal: TJMT
Processo: 1029991-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029991-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), EDYR BISPO SANTOS - CPF: 138.289.671-91 (EMBARGANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA RGA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Edyr Bispo Santos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto no cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva no 0016327-60.2013.8.11.0041), mantendo decisão que limitou os efeitos da condenação à RGA de 2012 ao período de maio de 2012 a abril de 2013, afastando o pedido de incorporação definitiva do índice de 0,827%.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a natureza permanente da RGA e, simultaneamente, limitar seus efeitos temporais; e (
ii
) saber se houve omissão quanto à análise da aplicação da LC no 541/2014, anterior ao trânsito em julgado da sentença coletiva, em eventual violação à coisa julgada e ao art. 508 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos relevantes da controvérsia, assentando que a limitação dos efeitos da RGA de 2012 decorre dos próprios limites objetivos do título executivo coletivo, em conformidade com o art. 509, § 4o, do CPC.

4. A eventual insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura vício de contradição ou omissão. O reconhecimento da natureza permanente da RGA não implica incorporação definitiva da diferença remuneratória, sobretudo quando o título executivo limitou expressamente a sua abrangência.

5. A LC no 541/2014, mencionada no acórdão, promoveu reestruturação remuneratória superveniente, rompendo o suporte normativo da condenação, sem violação à coisa julgada.

6. Não se verificam vícios formais que justifiquem a concessão de efeitos infringentes, tampouco a necessidade de integração para fins de prequestionamento, por ausência de omissão ou contradição.

7. Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria ou à obtenção de pronunciamento genérico para viabilizar recurso especial ou extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A limitação temporal dos efeitos da RGA fixada judicialmente deve observar os limites objetivos do título executivo coletivo, não cabendo sua ampliação por meio de embargos de declaração. 2. A superveniência de reestruturação remuneratória afasta a pretensão de continuidade automática dos efeitos da recomposição inflacionária fixada judicialmente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Edyr Bispo Santos
contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento interposto no cumprimento individual de sentença oriundo da Ação Coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041, em trâmite na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT.

O acórdão embargado
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante
,

mantendo a decisão de primeiro grau que limitou os efeitos da condenação ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, afastando o pedido de incorporação definitiva do índice de 0,827%, correspondente à diferença relativa à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012.

O acórdão destacou que:

“[...] O título executivo judicial formado na ação coletiva tem escopo delimitado: assegurar a diferença de 0,827% devida em razão da recomposição inflacionária da RGA de 2012, não havendo previsão de incorporação definitiva ou efeitos posteriores. [...] A pretensão de incorporar o índice aos vencimentos futuros configura extrapolação do comando sentencial e contraria o regime constitucional de reajustes remuneratórios, que exige lei específica (CF/1988, art. 37, X)”.

No voto condutor, este Relator ressaltou, ainda, que a reestruturação das carreiras militares promovida pela
Lei Complementar n.o 541/2014
afastou a continuidade da execução do título, rompendo a base normativa da sentença.

Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e de prequestionamento, ao argumento de que o acórdão incorreu em: i) Contradição — por, segundo sustenta, reconhecer a natureza permanente da RGA e, ao mesmo tempo, limitar seus efeitos a um período determinado, o que, a seu ver, esvazia o caráter incorporável da parcela reconhecida judicialmente; e
ii
) Omissão — por deixar de enfrentar a alegação de que a Lei Complementar n.o 541/2014, supostamente considerada na decisão para restringir os efeitos da execução, é anterior ao trânsito em julgado da sentença coletiva (ocorrido em 2022), o que, segundo afirma, configuraria violação à coisa julgada e à preclusão lógica, nos termos do art. 508 do CPC.

Requereu, ao final, a integração do julgado, com efeitos modificativos, a fim de que se reconheça a incorporação definitiva do percentual de 0,827%; e subsidiariamente, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, com manifestação expressa sobre os
arts
. 5o, inciso XXXVI, e 37, inciso X, da Constituição Federal, bem como dos
arts
. 502, 503, 508 e 509 do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, sustentando, em síntese: i) a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos relevantes da controvérsia; e
ii
) a finalidade indevida do recurso, que visa à rediscussão da matéria já decidida, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração se destinam, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida.

Assim, a existência de eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento, por si só, não enseja a reabertura da discussão da causa por via de embargos, especialmente quando o acórdão embargado já enfrentou de modo suficiente e fundamentado as razões apresentadas pelas partes.

No caso dos autos, os vícios apontados pela parte embargante não configuram contradição ou omissão, mas apenas divergência interpretativa quanto à extensão dos efeitos da sentença coletiva proferida na Ação Ordinária Coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041.

Ao revés do que sustenta o embargante, a decisão proferida por esta Corte enfrentou, de maneira explícita, direta e minuciosa, todos os pontos controvertidos, tendo afirmado, com base no título executivo judicial formado nos autos da ação coletiva, que a diferença remuneratória de 0,827% relativa à RGA de 2012 deveria ter incidência restrita ao período de maio de 2012 a abril de 2013, em respeito à coisa julgada material e aos limites objetivos do julgado.

Essa conclusão está firmemente amparada no conteúdo e nos limites objetivos do título judicial – sentença coletiva, conforme o artigo 509, § 4o, do CPC.

Não há, portanto, qualquer contradição lógica ou interna em reconhecer a natureza
recompositiva
da RGA e, ao mesmo tempo, limitar seus efeitos temporais, tendo em vista que a própria decisão judicial proferida na ação coletiva já impôs referida limitação.

Ademais, a alegação de que a Lei Complementar n.o 541/2014 seria
inócua
por ser anterior à sentença coletiva não se sustenta. Como bem delineado no acórdão, o direito objeto da execução encontrava-se amparado em regime jurídico superado por norma posterior, revelando-se, portanto, incompatível com sua continuidade, ainda que a sentença coletiva não tenha se pronunciado expressamente sobre tal aspecto.

Por conseguinte, inexiste qualquer omissão a ser suprida quanto à análise da eficácia preclusiva da coisa julgada, pois o v. acórdão enfrentou de maneira completa, fundamentada e harmônica com o ordenamento jurídico todos os pontos suscitados, inclusive citando o precedente desta Corte que trata da impossibilidade de ampliação dos efeitos da RGA para além do período determinado.

De igual modo, não se identifica erro material ou inconsistência que comprometa a racionalidade da decisão embargada. Trata-se, em verdade, de inconformismo com o resultado do julgamento, que deve ser manejado pelas vias recursais próprias, e não por meio de embargos declaratórios.

Ressalte-se, ainda, que o embargante requereu expressamente efeitos modificativos e prequestionamento explícito para fins recursais às instâncias superiores. Contudo, diante da inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a concessão de efeitos infringentes não se mostra cabível. A jurisprudência, inclusive, condiciona o prequestionamento à identificação de omissão ou contradição relevante, o que não se verifica no caso concreto.

A finalidade de prequestionamento, embora legítima, não autoriza a reabertura de matéria já exaustivamente debatida, tampouco impõe ao julgador a manifestação sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

A jurisprudência do STJ e do STF é uníssona no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da causa, tampouco para obtenção de pronunciamento genérico com o único propósito de viabilizar interposição de recurso especial ou extraordinário.

Ademais, a tentativa de conferir caráter permanente à parcela objeto da condenação, à revelia do título executivo e das leis de regência, representa nítida inovação fática e jurídica, inadmissível na fase de execução.

Como amplamente consignado no acórdão, a reestruturação remuneratória promovida por leis posteriores rompeu com o paradigma então vigente, afastando qualquer possibilidade de continuidade automática da aplicação da RGA referente ao ano de 2012.

Assim, não sendo identificados vícios formais aptos a justificar a modificação do julgado, tampouco a integração do acórdão para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, como medida de preservação da segurança jurídica, da estabilidade da jurisprudência e do respeito à autoridade da coisa julgada.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo-se hígida a decisão colegiada que negou provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026